Tribunal: TCU
Processo: 020.281/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7798/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em favor de Maria Tereza de Barros Pereira. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 16445/2021-TCU-Segunda Câmara , já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 34274/2020, emitido em favor da Sra. Maria Tereza de Barros Pereira, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 146345/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 34274/2020; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Tereza de Barros Pereira (XXX.845.224-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-pessoal. 1. Processo TC- Processo 020.281/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Tereza de Barros Pereira (XXX.845.224-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.